Tribunal: TJES
Processo: 5019786-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019786-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANNA CARVALHO GRECO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VALIDADE DO TÍTULO. TERMO DE ADESÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução, afastando as teses de prescrição e de nulidade do título. A Apelante busca a reforma da decisão para que se reconheça a prescrição trienal, a nulidade do contrato por violação ao dever de informação e a abusividade dos encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de financiamento, se trienal ou quinquenal, e o respectivo termo inicial; (ii) estabelecer a validade do título executivo formalizado por meio de Termo de Adesão assinado que remete a um contrato padrão não subscrito pela parte; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, configura abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O negócio jurídico que embasa a execução é um contrato de financiamento, consubstanciado em instrumento particular de dívida líquida, e não uma Cédula de Crédito Bancário. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de vencimento da última parcela contratualmente prevista. A cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento constitui uma faculdade do credor e não altera o marco inicial da prescrição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A manifestação de vontade da Apelante ocorre de forma válida pela assinatura no "Termo de Adesão", documento que individualiza as condições da operação financeira e remete expressamente às cláusulas gerais do contrato padrão, vinculando-a juridicamente.

A alegação de nulidade do título por ausência de assinatura no contrato padrão carece de relevância jurídica. Incumbia à Apelante o ônus de provar a existência de vício de consentimento, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

As disposições do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF). A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).

A taxa de juros remuneratórios, embora superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período, não se revela irrazoavelmente desproporcional a ponto de caracterizar abusividade e autorizar a intervenção judicial para revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança de dívida líquida, constante de contrato de financiamento bancário, prescreve em cinco anos, nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em contratos de trato sucessivo, é o vencimento da última parcela, não se alterando pelo vencimento antecipado da dívida, que constitui mera faculdade do credor.

A assinatura em Termo de Adesão que remete a cláusulas de um contrato padrão é suficiente para manifestar a vontade e vincular o aderente às obrigações pactuadas, cabendo a quem alega o vício de consentimento o ônus da prova.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, exigindo-se para a revisão judicial a demonstração de desvantagem exagerada ou flagrante desproporção.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, VIII, e § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 784, III; Decreto Federal nº 22.626/1933; Lei Federal nº 4.595/1964; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, REsp n. 1.742.514/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP; STJ, REsp 1.112.879/PR; TJES, Apelação Cível n. 5000736-03.2021.8.08.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019786-05.2022.8.08.0024

APELANTE: LUANNA CARVALHO GRECO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “Embargos à Execução” opostos por Luanna Carvalho Greco, ora Apelante, em face de Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, ora Apelado.

Pela sentença de id 11670625, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a pretensão executória não se encontra prescrita, por se tratar de contrato de financiamento sujeito ao prazo quinquenal do Código Civil, e de que o título executivo se apresenta hígido, porquanto devidamente instruído com termo de adesão assinado e memória de cálculo, sendo lícita a capitalização de juros pactuada.
Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais ao id 11670630, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que a pretensão executória está prescrita, uma vez que o contrato firmado possui natureza de Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é trienal. Sustenta, ainda, a nulidade do negócio jurídico por violação ao dever de informação e a abusividade dos juros capitalizados.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, id 11670632, requerendo a manutenção da sentença e alegando que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, por se tratar de contrato de financiamento, e que os encargos pactuados são legais, não havendo qualquer vício a macular o título executivo.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019786-05.2022.8.08.0024

APELANTE: LUANNA CARVALHO GRECO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de id 11670625, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela ora Apelante, afastando as teses de prescrição e de nulidade do título executivo.

A Apelante pugna pela reforma integral do julgado, aduzindo a tese de ocorrência de prescrição trienal e na nulidade do contrato por violação ao dever de informação.

Não obstante a combatividade das razões recursais, tenho que o recurso não merece provimento.

A decisão proferida pelo douto Juízo de primeira instância analisou a controvérsia com acerto, aplicando de forma correta o direito à espécie, cujos fundamentos devem ser mantidos e aqui ratificados, com os acréscimos que se seguem.

A questão central devolvida a esta Corte de Justiça consiste em definir a natureza jurídica do instrumento que embasa a execução para, a partir daí, aferir o prazo prescricional aplicável à pretensão da Apelada.

A Apelante esforça-se em caracterizar o negócio como uma Cédula de Crédito Bancário (CDC), a fim de atrair a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Contudo, a análise da prova documental conduz, de forma inequívoca, à conclusão diversa.

O que se tem nos autos é um "Termo de Adesão", o qual individualiza as partes e os elementos essenciais da obrigação – valor, prazo, encargos –, e um "Contrato de Financiamento" padrão, registrado em cartório, cujas cláusulas gerais são expressamente ratificadas pela assinatura aposta naquele primeiro instrumento.

Trata-se, portanto, de um único negócio jurídico, cuja formalização se deu por meio de um instrumento particular que consubstancia dívida líquida e certa, o que atrai a incidência da regra insculpida no § 5º, do art. 206, do Código Civil, para tal hipótese.

Com efeito, uma vez estabelecido que a relação jurídica se materializa em um contrato de financiamento, e não em um título de crédito com regramento especial, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no referido § 5º.

A correta exegese do ordenamento jurídico impõe a aplicação do prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante firme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável.

2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.

3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

(REsp n. 1.742.514/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020.)

Definido o prazo quinquenal, resta analisar o seu termo inicial.

O entendimento consolidado também pela Corte Cidadã é de que a cláusula de vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento, constitui uma faculdade do credor, não possuindo o condão de alterar o marco inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data de vencimento da última parcela prevista no contrato. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso concreto, a última parcela tinha vencimento em 21 de abril de 2017. A ação executiva, por sua vez, foi ajuizada em 09 de dezembro de 2020.

Destarte, é manifesta a inocorrência da prescrição, pois a demanda foi proposta antes de escoado o prazo legal de cinco anos.

Ademais, as teses secundárias de nulidade contratual por violação ao dever de informação e de abusividade dos encargos também não se sustentam.

A alegação de que o contrato seria "apócrifo" por não conter a assinatura da Apelante no instrumento padrão é desprovida de relevância jurídica, uma vez que sua manifestação de vontade foi validamente expressa e formalizada pela assinatura no "Termo de Adesão".

Este documento, que detalha os valores e condições da operação, possui força probatória suficiente para vincular a Apelante aos termos do negócio, inclusive às cláusulas do instrumento geral ao qual remete.

Caberia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o alegado vício de consentimento ou o desconhecimento dos termos, o que não ocorreu.

A simples alegação de ter sido "induzida a erro", sem qualquer suporte probatório, não é capaz de desconstituir um título que, formalmente, preenche os requisitos de exequibilidade do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à suposta abusividade dos juros capitalizados, a sentença também se mostra irrepreensível.

Conforme entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539).

Outrossim, a despeito do argumento deduzido pela Apelante, no que se refere à alegada da taxa de juros praticada, impende destacar, inicialmente, que os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional - CMN, órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - SFN, a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Isto não significa, todavia, que as instituições estão autorizadas a estipular juros extorsivos. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos
, consagrou a juridicidade dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo quando comparada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Veja-se:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS

1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.”

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

Não descuro, todavia, de que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. Entretanto, havendo flagrante desproporção nos percentuais pactuados e o valor de referência divulgado pelo respectivo órgão oficial, impõe-se a redução da taxa prevista no contrato.

Na hipótese dos autos, como bem consignado na r. sentença, é possível observar, no “Termo de Adesão” acostado pela Apelada (fls. 21, da ação de execução n. 0021088-28.2020.8.08.0024), que a taxa de juros pactuada encontra-se um pouco acima da taxa média de juros no período, extraída do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
.

Contudo, embora superior à taxa média praticada pelo mercado, afasta-se a alegação de abusividade, eis que
não
se verifica que supera
irrazoavelmente
a média de mercado praticada no período – consigne-se que os juros da avença foram fixados em 10,48% a.m. ao passo que a média de mercado naquele mês foi de 6,72% a.m., razão pela qual não merece prosperar a insurgência recursal neste tocante.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da apelação n. 5000736-03.2021.8.08.0032, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos:

“APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Precedentes repetitivos do Colendo STJ. 2. A cobrança pela recorrida da taxa de juros efetiva ao mês de 6,98%, do custo efetivo total mensal de 7,23% e do custo efetivo total anual de 133,80%, e o só argumento de que os importes cobrados pela apelante representariam juros de 1,21% por cento ao dia não são capazes de demonstrar a presença patente da abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, assim como não se prestam à demonstração cabal da abusividade verificada. 3. Não comprovada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, não há que se falar na condenação em danos morais. 4. Recurso conhecido e improvido.”

A Apelante não demonstrou, portanto, que as taxas contratadas destoam de forma desarrazoada da média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, limitando-se a alegações genéricas que não encontram amparo nos autos nem são suficientes para afastar a força obrigatória do contrato (
pacta sunt servanda
).

Firme nesses fundamentos, não encontro razões para modificar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

25464 - Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.